Tribunal: TJDFT
Processo: 0743866-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE REDES SOCIAIS E WEBSITE DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de adoção de medida executiva atípica consistente na suspensão das redes sociais e do website utilizados pela executada, formulado no curso de cumprimento de sentença que tramita na Vara Cível de origem. A decisão recorrida concluiu pela desproporcionalidade, ausência de razoabilidade e inexistência de utilidade prática da medida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão temporária de perfis comerciais em redes sociais e de website institucional, requerida como meio coercitivo para satisfação de obrigação pecuniária, observa os parâmetros fixados pelo Tema 1.137 do STJ, notadamente: (i) proporcionalidade e razoabilidade; (ii) subsidiariedade; (iii) fundamentação adequada às especificidades do caso; e (iv) observância do princípio da menor onerosidade do executado.
III. Razões de decidir
3. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas indutivas e coercitivas para assegurar o cumprimento de decisão judicial, porém tais medidas não se aplicam de maneira automática, ainda que frustradas diligências típicas.
4. O Tema 1.137 do STJ estabelece que medidas executivas atípicas somente se legitimam quando o julgador pondera, cumulativamente, efetividade, menor onerosidade, subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao caso concreto.
5. A suspensão de perfis comerciais e website, ainda que por prazo limitado, configura providência severa, que restringe diretamente o exercício da atividade econômica da executada e não apresenta relação demonstrada com a satisfação do crédito, carecendo de adequação e utilidade prática. A restrição, portanto, mostra-se excessiva, desproporcional e violadora da diretriz da menor onerosidade.
6. Mantém-se a decisão agravada, pois a limitação temporal sugerida não corrige a inadequação substancial da medida, que permanece invasiva e desarrazoada.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.137 do STJ.